Tribunal: TJES
Processo: 0006317-90.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006317-90.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS MAGNO SILVA REIS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006317-90.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS MAGNO SILVA REIS, VINICIUS MAROVETA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. OMISSÃO SANADA. DOSIMETRIA. ESCLARECIMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela defesa, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, contra acórdão proferido em apelação criminal que deu parcial provimento aos recursos defensivos, manteve a condenação pelo crime de tráfico de drogas, reconheceu a licitude da busca veicular, a suficiência probatória para a condenação, promoveu ajustes na dosimetria, afastou o tráfico privilegiado e excluiu a indenização por dano moral coletivo.

A defesa sustentou omissão quanto à legalidade da busca domiciliar subsequente à abordagem veicular, diante da ausência de mandado judicial ou comprovação de consentimento válido; contradição ou erro material no cálculo da pena intermediária, em razão da aplicação da fração de 1/6 pela confissão espontânea; e omissão quanto ao afastamento do tráfico privilegiado, sob o argumento de que a decisão teria se baseado exclusivamente na apreensão de petrechos, sem enfrentamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise da legalidade da busca domiciliar subsequente à abordagem veicular; (ii) saber se há contradição ou erro material no cálculo da pena intermediária decorrente da aplicação da fração de 1/6 pela confissão espontânea; e (iii) saber se houve omissão quanto ao afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a licitude da busca veicular, fundada no odor de maconha e nas circunstâncias da abordagem, sem enfrentar de modo específico a validade jurídica das diligências posteriores realizadas em ambiente domiciliar, questão autônoma relacionada à inviolabilidade do domicílio.

A omissão deve ser sanada, sem efeitos modificativos, pois a apreensão prévia de expressiva quantidade de droga no interior do veículo, somada aos demais elementos indicativos da prática de crime permanente, legitima, no caso concreto, as diligências subsequentes realizadas em ambiente domiciliar.

Quanto à dosimetria, há necessidade de esclarecimento acerca da pena intermediária, pois a pena-base foi fixada em 8 anos de reclusão e, embora tenha havido menção à redução de 6 meses, a aplicação da fração de 1/6 pela confissão espontânea conduz a pena intermediária a 6 anos e 8 meses de reclusão.

Não há omissão quanto ao afastamento do tráfico privilegiado, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria e assentou a inaplicabilidade da causa de diminuição em razão da dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela apreensão de variedade de drogas, balança de precisão e material para embalo.

A ausência de menção expressa a precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça não caracteriza omissão quando a matéria foi efetivamente apreciada, revelando mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar omissão quanto à busca domiciliar e esclarecer a dosimetria da pena intermediária, sem atribuição de efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 619; Constituição Federal, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por VINICIUS MAROVETA SANTOS, com fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº
0006317-90.2021.8.08.0030
, cuja relatoria competiu ao Desembargador Eder Pontes da Silva, posteriormente removido deste órgão fracionário.

Consta dos autos que o acórdão embargado, à unanimidade, deu parcial provimento aos recursos defensivos, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas, reconhecendo a licitude da busca veicular, a suficiência probatória para condenação, promovendo ajustes na dosimetria, fixando a fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea, afastando o tráfico privilegiado e excluindo a indenização por dano moral coletivo.

Nas razões recursais, sustenta o embargante, em síntese: (i) omissão quanto à análise da legalidade da busca domiciliar subsequente à abordagem veicular, diante da ausência de mandado judicial ou comprovação de consentimento válido; (ii) existência de contradição ou erro material no cálculo da pena intermediária, diante da aplicação da fração de 1/6 pela confissão espontânea; (iii) omissão quanto ao afastamento do tráfico privilegiado, ao argumento de que a decisão teria se baseado exclusivamente na apreensão de petrechos, sem enfrentamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006317-90.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS MAGNO SILVA REIS, VINICIUS MAROVETA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por VINICIUS MAROVETA SANTOS, com fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal no julgamento da Apelação Criminal nº 0006317-90.2021.8.08.0030, cuja relatoria competiu ao Desembargador Eder Pontes da Silva, posteriormente removido deste órgão fracionário.

Os aclaratórios comportam parcial acolhimento, apenas para sanar vícios pontuais, sem efeitos modificativos.

A primeira insurgência diz respeito à alegada omissão quanto à legalidade da busca domiciliar subsequente.

Assiste razão ao embargante neste ponto.

O acórdão embargado, embora tenha reconhecido a licitude da busca veicular com base em fundada suspeita consubstanciada no odor de maconha e nas circunstâncias da abordagem, não enfrentou, de forma específica, a validade jurídica das diligências posteriores realizadas em ambiente domiciliar, das quais resultou a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes .

Trata-se de questão autônoma, de estatura constitucional, que demanda fundamentação própria, sobretudo à luz da inviolabilidade do domicílio, não se confundindo com a análise da busca veicular.

Configura-se, portanto, omissão relevante, a ser suprida.

Não obstante, o saneamento do vício não conduz, no caso, à modificação do julgado.

Isso porque, consideradas as circunstâncias descritas nos autos, notadamente a apreensão prévia de expressiva quantidade de droga no interior do veículo, somada aos demais elementos indicativos da prática de crime permanente, revela-se possível, a legitimação das diligências subsequentes.

No que tange à alegada contradição ou erro material no cálculo da pena, parcial razão assiste ao embargante quanto à pretensão de modificação.

A pena-base foi fixada em 8 anos de reclusão na sentença proferida.

Na segunda fase dosimétrica, o Magistrado sentenciante promoveu a redução da pena intermediária em 1 ano de reclusão e o nobre Relator mencionou a redução em 6 meses.

Contudo, no voto condutor, foi aplicada a fração de 1/6 importando na condução da pena intermediária em 6 anos e 8 meses de reclusão.

Assim, promovo apenas o esclarecimento para aferição da exatidão da pena intermediária.

Por fim, quanto à alegada omissão relativa ao afastamento do tráfico privilegiado, não se verifica o vício apontado.

O acórdão enfrentou expressamente a matéria, assentando a inaplicabilidade da causa de diminuição em razão da dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela apreensão de variedade de drogas, balança de precisão e material para embalo.

A circunstância de não ter havido menção expressa a precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça não configura omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes parcial provimento, tão somente para sanar as omissões e obscuridades apontadas, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
.